Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-60.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONTA BANCÁRIA. SEM MOVIMENTAÇÃO. DESPESAS DE MANUTENÇÃO. DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito no valor de R$ 1.687,15, relacionado a despesas de manutenção da conta bancária; bem como para condenar o réu/recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, em decorrência de negativação indevida do nome do autor/recorrido. Em suas razões recursais, o banco réu/recorrente aduz que o valor do débito se refere a um limite implantando automaticamente em maio/2022 em conta corrente que já estava sem movimentação, de forma que o limite foi sendo consumido por tarifas e encargos, até o momento que não foi mais renovado; mas tão logo o autor/recorrido buscou a agência para relatar sobre o aviso do Serasa, o banco procedeu ao estorno e, posteriormente, com a exclusão do nome do autor/recorrido do rol de inadimplentes. Aduz que inexiste dano moral indenizável. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 76281830).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço bancário apto a ensejar reparação por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. Compulsados os autos, o extrato de ID 76280855 comprova a narrativa do autor/recorrido que a conta bancária não havia movimentação nos últimos três anos, sendo inexistente o débito apontado de R$ 1.687,15.
6. Consoante a alegação recursal, foi implantado de forma automática um limite na conta bancária, o qual foi sendo consumido por encargos e tarifas para a manutenção dessa conta. Todavia, como a conta bancária já encontrava sem movimentação desde 2022, aquele limite consumido acabou gerando o débito em nome do autor/recorrido.
7. O banco réu/recorrente reconheceu que o débito é oriundo das despesas para a manutenção da conta bancária ao longo do período, tanto que promoveu o estorno quando o cliente buscou a agência bancária para esclarecimentos acerca da negativação do seu nome.
8. Todavia, não obstante o reconhecimento pelo banco réu/recorrente, o nome do autor/recorrido já havia sido inscrito no cadastro de inadimplentes (ID 76280839), por débito indevido. De modo que resta demonstrada a falha na prestação do serviço. Uma vez que o autor/recorrido teve seu nome exposto como devedor no mercado de crédito, o dano moral é presumido e a reparação devida.
9. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado pelo Juízo sentenciante atende às funções do instituto, bem como aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem necessidade de modificação por esta instância.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte ré/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.